Tribunal: TCU
Processo: 011.202/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Lei Rouanet, que teve por objeto Produção de um livro fotográfico sobre trabalhadores ferroviários e a história do dia a dia de famílias que tiveram suas vidas pautadas pelas ferrovias brasileiras, com fotografias de Eurivaldo Bezerra e Luiz Garrido.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura, em desfavor de Eurivaldo Neves Bezerra, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos públicos federais captados por força do projeto cultural Pronac 149695, para produção de 1000 exemplares de livro fotográfico; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Eurivaldo Neves Bezerra, condenando-o ao pagamento da quantia de R$ 18.737,81, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados desde 16/3/2015, fixando-lhe o prazo de 15 dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alínea "c"; arts. 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992 c/c arts. 1o, inciso I; 209, inciso III; 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU; 9.2. aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 13.000,00, fixando o prazo de 15 dias, a contar da notificação, para que comprove o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do Acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. dar ciência ao responsável, à Secretaria Especial de Cultura e à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro da decisão.